Tribunal: TJSP
Processo: 1011852-88.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1011852-88.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado LAMIMAX GRAVAÇÃO E
DIGITAÇÃO GRÁFICA LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam
os embargos. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011852-88.2013.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: LAMIMAX GRAVAÇÃO E DIGITAÇÃO GRÁFICA LTDA EPP
COMARCA: SÃO PAULO
Voto no 51.502 (j)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vício verificado. Fixação das
verbas honorárias além do limite legal. Impossibilidade de fixação de
honorários de sucumbência recursal quando a verba honorária da
sentença já foi fixada no limite previsto pelo inciso II, §3o, do artigo
85 do CPC. Vício sanado.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE SÃO
PAULO em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do ora
embargante e deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargada,
consoante se verifica da ementa abaixo reproduzida:
APELAÇÃO . Ação anulatória de Auto de Infração e Imposição de Multa.
ICMS. Princípio da não-cumulatividade previsto no artigo 155, §2o, inciso
I, da Constituição Federal. Aproveitamento do crédito de ICMS sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicação nos autos de obstáculos da legislação. Admissibilidade.
Fiscalização que deixou de solicitar e considerar notas fiscais de entrada e
seus respectivos créditos de ICMS. Ação julgada parcialmente procedente
em 1o grau. Sentença reformada.
RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1
O embargante alega que, ao majorar a condenação de primeiro grau, a
verba honorária sucumbencial determinada pelo v. acórdão extrapolou o limite
previsto no inciso II do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que
ademais de manter os honorários fixados na sentença em 10% sobre o valor da
causa, os majorou em 5% sobre a mesma base de cálculo.
É o relatório .
De fato, há o erro material apontado.
O embargante apresenta razão na oposição dos presentes embargos
tendo em vista que o v. acórdão realmente extrapolou os limites de fixação da verba
honorária contra o Estado de São Paulo.
No caso dos autos, a sentença de primeiro grau fixou os honorários
advocatícios sucumbenciais no limite máximo previsto pelo inciso II, §3o do artigo 85
1 Fls. 1.050-1.058, Voto no 50.977.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código de Processo Civil. Nesse caso, há de se deixar de fixar a verba honorária
recursal prevista no §11 do artigo 85.
Assim, de rigor o reconhecimento do erro material, suprimindo-se o
último parágrafo da fl. 1.057 e mantendo-se os demais termos do acórdão, tal como
lançado.
Dessa forma, resta sanado o vício apontado pelo ora embargante.
Observe-se, por fim, que tal erro em nada modifica o resultado do
julgado.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se acolham os embargos de declaração, nos termos da fundamentação
acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)